Tribunal: TJSP
Processo: 1508103-52.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
1-) Apelações criminais. Preliminar de suspensão do feito acolhida, ante o parcelamento do débito tributário, prejudicada, pois, a análise do mérito recursal.
2-) Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. A sentença condenatória está fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal) nos documentos amealhados e elementos de prova colhidos, sob o crivo do contraditório, em audiência de

Ementa:
1-) Apelações criminais. Preliminar de suspensão do feito acolhida, ante o parcelamento do débito tributário, prejudicada, pois, a análise do mérito recursal.
2-) Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. A sentença condenatória está fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal) nos documentos amealhados e elementos de prova colhidos, sob o crivo do contraditório, em audiência de instrução, debates e julgamento (termo de fls. 941), aptos, inclusive, a sustentar a decisão. O julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos defensivos, bastando que pela fundamentação seja possível entender as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões das partes.
3-) Preliminar de nulidade por ausência de exame de corpo de delito afastada. Materialidade do delito demonstrada pela constituição do crédito tributário.
4-) Suspensão do feito que se impõe. Parcelamento do crédito tributário. O valor do débito não é exagerado, comparado a casos análogos, R$ 61.292,94 (cf. Auto de infração e imposição de multa de fls. 169/170), além disso, a matéria deve ser analisada sob a óptica de uma política criminal empenhada com a redução da punibilidade dos agentes envolvidos, tendo em vista que o maior interesse estatal é garantir a arrecadação tributária.
5-) Recursos em liberdade (fls. 1046).